Tribunal: TJMT
Processo: 0021092-69.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021092-69.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (EMBARGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), VIDRACARIA GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.835.188/0001-86 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa autora de ação monitória contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos pela parte ré, julgou improcedente a ação e inverteu os ônus de sucumbência.

A embargante alegou obscuridade e contradição, questionando a valoração de recibo anterior à emissão do cheque e a desconsideração de documentos posteriores que apontariam a subsistência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido em embargos de declaração com efeitos infringentes apresenta obscuridade ou contradição quanto à valoração das provas documentais relativas à quitação parcial da dívida subjacente ao cheque prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou adequadamente os documentos dos autos, reconhecendo que parte substancial da dívida havia sido quitada antes da emissão do cheque.

A pretensão da embargante consubstancia inconformismo com o resultado do julgamento e não caracteriza contradição ou obscuridade no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão anterior. 2. A ausência de vícios formais no acórdão recorrido impõe a rejeição do recurso declaratório. 3. É admissível a discussão da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, nos termos da Súmula 531 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

Súmula citada: Súmula 531.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Vidraçaria Guaporé Ltda em face de acórdão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos por Antonio Checchin Junior, para reformar o acórdão anteriormente proferido e, por conseguinte, julgar improcedente a ação monitória, invertendo-se os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A embargante sustenta a existência de vícios no acórdão embargado, especificamente contradição e obscuridade, apontando que o julgado teria se pautado de forma indevida em recibo datado de 29/05/2013, no valor de R$ 157.490,00, anterior à data de emissão do cheque nº 001383 (27/02/2014), objeto da ação monitória. Argumenta que o acórdão atribuiu a esse recibo caráter de exonerar a obrigação sem observar a cronologia e a lógica da cadeia documental.

Alega, ainda, que há nos autos documento posterior (recibo de R$ 10.000,00 datado de 23/07/2014), que expressamente se refere à “primeira parcela do cheque nº 1383”, o que demonstraria a subsistência da dívida à época e afastaria a tese de quitação adotada no acórdão ora embargado.

A embargante formula, ao longo do recurso, uma série de questionamentos com o objetivo de demonstrar a suposta incongruência lógica entre o conteúdo dos documentos e a conclusão do julgado, sustentando que a ausência de resgate do cheque, sua emissão posterior à suposta quitação e a menção ao pagamento parcelado são incompatíveis com a tese de adimplemento.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas contradições e obscuridades, com eventual atribuição de efeitos modificativos para restaurar o julgamento anterior que havia julgado procedente a ação monitória.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando que o recurso se limita a rediscutir matéria já analisada, sem apresentar omissões ou contradições relevantes, e requerendo, inclusive, a aplicação de multa por litigância de má-fé (id 306512862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia centra-se na alegada existência de contradições e obscuridades no acórdão que reformou o julgamento da apelação e julgou improcedente a ação monitória promovida com base em cheque prescrito. A insurgência diz respeito à valoração conferida a um recibo de pagamento emitido em data anterior à da cártula executada, bem como à vinculação desta à relação contratual subjacente, expressamente afirmada na petição inicial.

Contudo, tais alegações não se sustentam diante do conteúdo da decisão embargada, que enfrentou de modo expresso e suficiente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. O fundamento central do acórdão foi o fato de que a própria autora, ora embargante, vinculou voluntariamente a cártula à causa debendi, descrevendo-a como lastreada em doze notas fiscais de mercadorias supostamente entregues. Em razão dessa vinculação, atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma suficiente, a integridade da obrigação alegada, sobretudo diante da exceção de pagamento e inadimplemento parcial oposta pelo réu.

Verificou-se, dos autos, que apenas nove notas fiscais tiveram entrega efetiva comprovada. Além disso, foi juntado recibo firmado pela própria autora, anterior à emissão do cheque, no valor de R$ 157.490,00, que, por si só, supera substancialmente o valor da cártula (R$ 35.000,00).

A despeito da embargante sustentar a irrelevância cronológica do referido recibo, o acórdão analisou essa questão com a devida profundidade, reconhecendo que, em práticas comerciais correntes, é comum a emissão de cheques pós-datados como reforço de obrigações já adimplidas, de modo que o fato de o pagamento anteceder a data constante da cártula não afasta, por si, sua eficácia probatória.

A existência de um outro recibo, de R$ 10.000,00, posterior à emissão e vencimento do cheque, não invalida a conclusão extraída, pois se trata de documento unilateral, sem vínculo direto com a totalidade da dívida invocada, tampouco há nos autos comprovação da entrega das mercadorias referentes às três notas fiscais restantes.

Ademais, restou consignado acórdão embargado que é possível discutir a causa debendi em sede de embargos monitórios, especialmente quando a própria parte autora expressamente vincula o cheque à obrigação originária, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 531, e de acordo com o entendimento desta Câmara.

De igual modo, a menção ao enriquecimento sem causa encontra respaldo no art. 884 do Código Civil, sendo legítima a conclusão de que a pretensão deduzida na ação monitória resultaria, nas condições comprovadas nos autos, em cobrança indevida de valores já adimplidos, ao menos em parte substancial.

As alegadas omissões quanto à apreciação dos dispositivos legais invocados foram igualmente afastadas, uma vez que o julgado expressamente reconheceu o prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ, não sendo necessária a reprodução literal de cada artigo indicado, desde que os fundamentos tenham sido abordados.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025